Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
II - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do art. 59 do CP.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto.
IV - A reincidência veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.